Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726635-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.S.S.M. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.S.S.M. contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras que, nos autos do pedido de medidas protetivas de urgência n. 0713364-29.2024.8.07.0020, movido em desfavor do agravante por A.R.M.S.S., deferiu o pedido (ID 202036649, origem). Nas razões (ID 60913921), o agravante informa haver sido casado com a suposta vítima e estarem separados de fato há mais de três meses. Narra possuírem cinco filhos em comum, dos quais três estão sob sua guarda desde a separação do casal. Relata nunca ter agredido a agravada e apenas possui contato nos momentos de visita aos filhos que com ele residem. Alega serem inverídicas as alegações da ex-esposa, cujo intuito é apenas o de se apropriar do imóvel onde reside. Afirma que a recorrida reside na Rua 6, Chácara 268, Lote 1-A e não na Rua 6, Chácara 266, Lote 15 A, Vicente Pires, pois este é o atual endereço do agravante. Sustenta que a agravada é alcoólatra e coloca em risco a integridade dos filhos. Com tais argumentos, busca, em sede liminar, a revogação da medida protetiva consistente na proibição de frequentar a residência da vítima, localizada na Rua 6, Chácara 266, Lote 15 A, Vicente Pires, o que deve ser confirmado no mérito. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, em especial a proibição de frequentar a residência da vítima. Depreende-se do processo principal que a agravada formulou pleito de medidas protetivas em face de E.S.S.M., tendo sido aplicadas as seguintes providências: Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; -Proibição de contato com a ofendida, familiares, , testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tiktok, grindr, tinder, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); Proibição de frequentar a residência da vítima, localizada na: RUA 6, CHÁCARA 266, LOTE 15 A - VICENTE PIRES; O representado deverá respeitar a distância mínima de 1 km (um quilômetro) do local; Proibição de frequentar o endereço RUA 06, CHÁCARA 268, LOTE l A (trabalho da vítima). Proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como: utilização de drones; uso de aplicativos e dispositivos de monitoramento de aparelhos celulares e/ou de redes sociais, ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas; escutas ambientais; lunetas, binóculos, telescópios, câmeras fotográficas, filmadoras, ou qualquer meio que permita a visualização da vítima à distância ou o acompanhamento de trajetos, localização, invasão e/ou monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos e pessoas; bem como monitoramento por intermédio de terceira pessoa, como contratação de detetives particulares, hackers, e outros serviços de monitoração das atividades da ofendida. Proibição de fazer menção direta ou indireta, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, jornais, blogs, podcasts, artigos, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, instagram, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social), da vítima, seus familiares e testemunhas” Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo a quo deferiu as medidas protetivas, considerando o depoimento da vítima, a qual relatou ter sofrido agressões físicas e morais, além de ameaças. Confira-se trecho das declarações da ofendida: “A xingou de "vagabunda, sem vergonha, e alcóolatra", cuspiu na face dela, e ainda falou para terceiros que ela seria uma delinquente, que não cuidava dos filhos; Que E.S.S.M. sempre importunou a declarante, proferindo inclusive ameaças veladas, falando para ela tomar cuidado, porque "as pistas à noite são escuras, que ele sempre estaria a 20 metros dela"” Em exame perfunctório, não considero presentes os pressupostos para rever o posicionamento exarado e conceder a medida liminar. A incidência da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) está condicionada à presença dos seguintes pressupostos cumulativos: a) sujeito passivo mulher; b) violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; c) praticada no âmbito da unidade doméstica, no seio da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Como pontuado pelo juízo agravado, a vítima informou ter mantido relacionamento íntimo com o agravante por 23 anos e sofrido agressões físicas e morais oriundas de atos de violência de gênero praticados pelo agravante, que representam risco concreto e iminente para integridade física da ofendida. No tocante à alegação de que a agravada não reside no endereço informado como sendo sua residência, verifica-se a ausência de comprovação documental de quem, de fato, reside no local, mas apenas a declaração da vítima nesse sentido, a qual, por ora, deve ser considerada como verídica. Assim, nessa fase de cognição sumária, não observo a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar, notadamente a plausibilidade do direito vindicado, haja vista ter Juízo a quo evidenciado a presença de fundamentos significativos de risco à integridade física da agravada. Nesse passo, sem prejuízo de nova manifestação caso alteradas as circunstâncias fáticas, afigura-se razoável e coerente a manutenção do decisum agravado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo recorrido do teor da decisão para que preste informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator